Tribunal: TJSP
Processo: 1028703-80.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE A AUTORIZAR A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – CONFIGURAÇÃO POR DANOS MORAIS. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE A AUTORIZAR A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – CONFIGURAÇÃO POR DANOS MORAIS. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028703-80.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO-FEDERACAO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MEDIAS, é apelada DIANA ROBERTA SOUZA
RIBEIRO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028703-80.2016.8.26.0577 -Voto no 33801
2
APELAÇÃO no 1028703-80.2016.8.26.0577
Ação : Plano de saúde
Apelante: Unimed do Estado de São Paulo – Unimed Fesp
Apelado (a): Diana Roberta Souza Ribeiro
VOTO N.o 33801
PLANO DE SAÚDE
NEGATIVA DE COBERTURA
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PLANO DE
SAÚDE
A
AUTORIZAR
A
REALIZAÇÃO DO
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONFIGURAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES
DE DECIDIR
APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO
REGIMENTO
INTERNO
DO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
PRECEDENTES DO
EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cc. indenização
por danos morais (plano de saúde), ajuizada por Diana Roberta
Souza Ribeiro contra Federação das Unimedes do Estado de São
Paulo-Unimed Fesp, que a respeitável sentença de fls. 336/340,
cujo relatório ora adotado passa a fazer parte integrante do
presente decisum, julgou procedente a ação para determinar que a
requerida realize o procedimento cirúrgico pleiteado na petição
inicial, reconhecendo a satisfação de tal obrigação diante da
manifestação de f. 299, bem como condenar a requerida ao
pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 com
correção monetária da data da sentença, e juros de mora de 1% ao
mês desde setembro/2016. Quanto ao pedido de manutenção do
plano de saúde da autora reconheço a perda superveniente do
objeto diante do inadimplemento das prestações com a regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028703-80.2016.8.26.0577 -Voto no 33801
3
notificação da consumidora, fato que autoriza a extinção da
relação contratual. Sucumbência da ré, sendo fixados os
honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da
condenação.
Recorre a parte-apelante, alegando, em síntese, que a
negativa de cobertura é legal. Discorre sobre o término da vigência
do contrato de plano de saúde, nos termos do artigo 30 da Lei
9656/98, e invoca jurisprudência favorável à sua tese. Impugna a
indenização por danos morais. Pede, ao final, a reforma da
sentença e que seja dado provimento ao apelo.
Por sua vez, a parte-apelada, em resposta, manifesta-
se pela manutenção da r. sentença.
O recurso foi recebido em seus regulares efeitos, sendo
que os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito
de sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à
luz das exigências deste Tribunal objetivando implementar
medidas para acelerar a apreciação das demandas a ele
submetidas,
com
vistas
ao
cumprimento
da
exigência
constitucional de dar ao processo uma duração não mais do que
razoável, em obediência ao disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal de 1988 (Emenda Constitucional n° 45 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028703-80.2016.8.26.0577 -Voto no 33801
4
08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante, o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r.
sentença de fls. 336/340, cujo teor segue transcrito:
“Com efeito, consta dos autos que a parte autora foi
beneficiária de plano de saúde administrado pela
requerida em benefício dos funcionários da empresa
Construdecor, sendo que, após sua demissão sem justa
causa, lhe foi concedida uma prorrogação do contrato
de assistência à saúde por 11 meses, de setembro de
2015 a 31 de agosto de 2016 com devidos pagamentos
de mensalidades.
Anteriormente à demissão já havia formulado
requerimento de procedimento cirúrgico que foi
autorizado pela ré apenas em 30.08.2016, um dia
antes do término de vigência do plano sem justificativa
para a demora que lhe impediu de prosseguir com
exames e no tratamento já iniciado. Tendo em vista
isso a parte autora busca a manutenção da sua
assistência médica por tempo indeterminado, bem
como uma indenização por danos morais.
Conforme afirma a parte autora, preenchido os
requisitos do artigo 30 da lei de Planos de Saúde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028703-80.2016.8.26.0577 -Voto no 33801
5
prazo da prorrogação contratual foi de 11 meses para
o plano de saúde por força de vínculo de emprego a
manutenção como beneficiário, o que foi observado
pela requerida conforme fls. 62/63, o que a princípio
levaria a improcedência de plano. Todavia, em que
pese a conclusão inicial, fato é que a excepcionalidade
do caso concreto e as peculiaridades reveladas
evidenciam a possibilidade de concessão da tutela
provisória, isto porque se a parte autora já havia
formulado pedido de cirurgia anteriormente e houve
demora injustificada da empresa na resposta, cuja
autorização apenas foi concedida um dia antes do
término do período de vigência programado do plano
de saúde.
A demora da ré em autorizar a cirurgia pretendida
pela
autora
(veja-se
que
o
procedimento
de
autorização iniciou-se em 04/08/2016 e encerrou-se
em 30/08/2016 conforme f. 29), e o fato de ter
autorizado o procedimento um dia antes do término da
vigência do contrato geraram a justa expectativa da
usuária do serviço que a cirurgia seria realizada.
Assim, a obrigação da ré em realizar o procedimento
funda-se na vedação ao comportamento contraditório
(venire contra factum proprium) que se extrai da boa-
fé contratual. Ora, veja-se que a guia de internação em
f. 28 fala em validade de 30/08/2016 a 29/10/2016. A
consumidora diante da autorização do procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028703-80.2016.8.26.0577 -Voto no 33801
6
(requerido quase um mês antes do término do contrato
e autorizado em seu último dia de vigência) tinha a
justa expectativa de que a cirurgia seria realizada. No
entanto a pretensão da autora em manter o plano por
prazo
indeterminado não comporta provimento
porquanto não tem respaldo no art. 30 da Lei
9.656/98. A sua pretensão legítima limita-se à
realização da cirurgia pleiteada e autorizada antes do
término da vigência do contrato.
De outra banda, considerando-se que após a decisão
que determinou a manutenção do plano a autora ficou
inadimplente com as prestações contratual desde
junho de 2017 a decisão de antecipação de tutela de f.
66-69 no que diz respeito a manutenção do plano por
24 meses perdeu objeto, considerando-se a existência
de fato superveniente apto a extinguir o direito da
autora na manutenção do plano.
Por fim o pedido de dano moral procedente. A autora
teve a justa expectativa de realizar a cirurgia no dia
10/09/2016, e somente realizou tal procedimento após
a decisão judicial que antecipou a tutela. O adiamento
indevido de procedimento cirúrgico justifica a fixação
de danos morais, que arbitro em R$ 10.000,00”.
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o
acerto no qual incorreu o Juízo a quo, eis que à época da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028703-80.2016.8.26.0577 -Voto no 33801
7
autorização do procedimento cirúrgico vigorava o contrato do
plano de saúde nos termos do artigo 30 da Lei no 9656/98, sendo
abusiva a negativa de cobertura (procedimento cirúrgico), em
atenção à vida, saúde e à boa-fé objetiva. Assim, porque o contrato
estava vigente, há abusividade na negativa de cobertura a ensejar
a indenização por danos morais, que foi fixada em valor que
atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em
outros
termos,
está
demonstrado
que
os
fundamentos externados pelo juízo de primeiro grau se prestam
perfeitamente a dar embasamento para rejeitar o inconformismo
deste recurso e que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui
adotados como razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno
deste Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento
Regimental n° 562/2017 (Dje de 30.03.17, publicado em 31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-
la,
apreciando,
se
houver,
os
demais
argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar
a
conclusão
adotada
no
julgamento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028703-80.2016.8.26.0577 -Voto no 33801
8
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras
deste Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a
saber: TJSP, 1a câmara de direito privado, apelação cível no
0004870-33.2017.8.26.0248, relator RUI CASCALDI, v.u., j.
09/06/2020; TJSP, 2a câmara de direito privado, apelação cível
no 1000090-02.2018.8.26.0441, relator ÁLVARO PASSOS,
v.u., j. 18/08/2020; TJSP, 3a câmara de direito privado,
apelação cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, relatora MARIA
DO CARMO HONÓRIO, v.u., j. 07/07/2020; TJSP, 4a Câmara
de
Direito
Privado,
apelação
cível
no
1047352-43.2014.8.26.0002, relator FÁBIO QUADROS, v.u.,
j. 21/08/2020; TJSP, 5a câmara de direito privado, apelação
cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, relator A. C. MATHIAS
COLTRO, v.u., j. 17/08/2020; TJSP, 6a câmara de direito
privado, apelação cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, relator
DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS, v.u., j. 12/12/2019; TJSP,
7a câmara de direito privado, apelação cível no
0087385-16.2019.8.26.0100, relator MIGUEL BRANDI, v.u., j.
07/08/2020; TJSP, 8a câmara de direito privado, apelação cível
no
1090098-78.2018.8.26.0100,
relator
PEDRO
DE
ALÇA^NTARA DA SILVA LEME FILHO, v.u., j. 12/08/2020;
TJSP, 9a câmara de direito privado, apelação cível no
0014785-49.2018.8.26.0482, relator PIVA RODRIGUES, v.u.,
j. 18/08/2020; TJSP, 10a câmara de direito privado, apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028703-80.2016.8.26.0577 -Voto no 33801
9
cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, relator JAIR DE SOUZA,
v.u., j. 22/08/2020.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras
palavras e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos
atuais, em que o número de processos é assustador, não tem
lógica, nem é compreensível, que o juiz ad quem assim proceda.
A motivação per relationem, desse modo, impõe-se não só nos
Juizados Especiais, como nos Juízos Comuns”. (TOURINHO
NETO, Fernando da Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias.
Juizados Especiais Cíveis e Criminais: comentários à Lei
9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2007, p.
651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicar, na resolução
dos conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos legais e
regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões que
encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado
no que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028703-80.2016.8.26.0577 -Voto no 33801
10
AgRg no Resp 1339998/RS
4a Turma - Ministro
Raul Araújo j. 15.05.14 - Dje 16.06.14).
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator